Tribunal: CARF
Processo: 16682.904583/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.904583/2012-08
RESOLUÇÃO
3102-000.368 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FSTP BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
Sala de Sessões, em 20 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fábio Kirzner Ejchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente momentaneamente o conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira. Ausente a
conselheira Karoline Marchiori de Assis.

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de ressarcimento de créditos de “Cofins Não Cumulativa –
Exportação” referente ao 4o trimestre de 2007, no valor de R$ 4.057.707,09, consubstanciado no
Fl. 8112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.368 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904583/2012-08
2
PER n° 05788.25476.300608.1.1.09-0618, transmitido em 30/06/2008, vinculado a declarações de
compensação.
A Autoridade Administrativa, através do Despacho Decisório eletrônico no
040152503, de 05/11/2012 (fl. 44), indeferiu o pedido de ressarcimento e, consequentemente,
não homologou as compensações declaradas nos seguintes termos:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a existência do crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo
intimado, não apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa SRF
no 86, de 22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01,
compreendendo as operações efetuadas no período de apuração acima indicado.”
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, na qual alega:
“3.5. De fato, a contribuinte está trabalhando intensamente para cumprir com as
determinações contidas na Instrução Normativa n° 86/2001. No entanto, é de se
ressaltar que os arquivos digitais não são a única forma de comprovar a existência
do direito creditório da contribuinte, tal comprovação também pode ocorrer
documentos contábeis, fiscais e financeiros, documentos estes que a contribuinte
mantém em seus arquivos.
3.6. Assim, para comprovação e demonstração das informações e esclarecimentos
acima expostos, a contribuinte vem apresentar, sem prejuízo de deixar à
disposição da unidade julgadora a integralidade da documentação em sua sede
administrativa, para análise da presente manifestação de inconformidade, a
listagem de Notas Fiscais originadas ao crédito (Anexo 1).
(...)
4.4. Portanto, desde já a contribuinte protesta pela produção de prova
documental superveniente que porventura julgue necessário solicitar a referida
autoridade julgadora.
4.5. Além disso, caso mesmo após a ampla demonstração da liquidez e certeza do
direito creditório pelos documentos contábeis, fiscais e financeiros a autoridade
julgadora entenda necessária a análise dos arquivos digitais, a contribuinte requer
o prazo de 90 (noventa) dias para apresentação dos referidos arquivos.”
Sobreveio o Acórdão no 09-69.909 (fls. 110/114), proferido na sessão de
27/02/2019, através do qual a 2a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito ao crédito postulado no Pedido de Ressarcimento
em questão, não sendo homologadas as compensações formalizadas nas DCOMPs ao mesmo
vinculadas.
Para melhor compreensão da controvérsia, vale reproduzir os seguintes trechos do
inteiro teor do acórdão recorrido:
Fl. 8113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.368 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904583/2012-08
3
“Pelo teor do despacho decisório e da manifestação de inconformidade vemos
que a controvérsia gravita, exclusivamente, em torno da inexistência da prova
do direito invocado pela manifestante.
Em sua defesa a manifestante apenas afirma que estaria "trabalhando
intensamente para cumprir com as determinações contidas na Instrução
Normativa n° 86/2001" e que a integralidade de sua documentação estaria a
disposição em sua sede administrativa.
Anexo a sua peça de defesa traz, como prova, somente uma relação de notas
fiscais, confeccionada em planilha eletrônica.
Não foi apresentado um único documento fiscal como prova da existência do
direito pretendido.
No presente caso, como já apontado pela autoridade fiscal, somente a
apresentação dos "Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa SRF no 86,
de 22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01" fariam a prova
da existência do direito. Alternativamente, poder-se-ia admitir, naturalmente, a
apresentação dos documentos integrantes da escrituração contábil e fiscal da
empresa poderiam comprovar o montante do crédito da contribuição requerida
em ressarcimento.
São os livros fiscais e contábeis, mantidos pelo contribuinte, e a escrituração
digital os elementos capazes de fornecer à Fazenda Nacional conteúdo substancial
juridicamente válido para a busca da verdade material.
De acordo com o §11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, 1996, aplica-se ao presente
processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 1972. Esse Decreto, com
força de Lei, determina em seu art. 16 que a manifestação de inconformidade
contenha as razões e provas que a interessada possua, sendo esse o momento
processual para apresentação de tais provas.
(...)
Portanto, a apresentação superveniente de provas é admitida nas hipóteses
previstas no § 4o, acima reproduzido, mediante requerimento elaborado na forma
prevista no § 5o. No caso presente, a empresa não demonstrou a ocorrência de
nenhuma das situações elencadas no citado dispositivo, limitando-se a afirmar de
forma genérica seu protesto pela produção de provas, de modo que a impugnante
não cumpriu as disposições legais para que sejam apreciadas eventuais provas
ainda não apresentadas.
Registre-se, por oportuno, que a manifestante poderia, com o processo em curso,
fazer juntar aos autos os documentos comprobatórios de que disporia, sem a
necessidade que o mesmo retornasse à unidade de origem. Tais documentos,
caso existissem e fossem juntados, seriam objeto de análise, ainda que
apresentados fora do prazo para manifestação/impugnação, haja vista a
aplicação, ao processo administrativo, do princípio da verdade material.
Fl. 8114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.368 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904583/2012-08
4
Assim sendo, considerando que não foram trazidos aos autos quaisquer
elementos comprobatórios do crédito pleiteado, conclui-se que não há qualquer
reparo a ser feito no Despacho Decisório sob análise e que não há direito
creditório a ser restituído.”
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 01/11/2019 (fls. 133/145) alegando
o seguinte:
- Exerce atividades de engenharia, construção, fabricação e conserto de plataformas
marítimas e embarcações, as quais são destinadas ao setor petrolífero, em operação de
exportação;
- As receitas auferidas na atividade desenvolvida, vinculadas à exportação, não
estão sujeitas às contribuições ao PIS e COFINS, conforme dispõe o artigo 5o, I, da Lei no
10.637/023, e o artigo 6o, I, da Lei no 10.833/03;
- Para o desenvolvimento de sua atividade, adquire no mercado interno e importa
do exterior bens e serviços que são vinculados à exportação, gerando créditos de PIS e COFINS, na
forma do artigo 3o das Leis 10.637/02 e 10.833/03 e do artigo 15 da Lei no 10.865/04;
- Em razão da atividade de exportação, acumula créditos de PIS/COFINS sobre as
entradas de insumos e serviços utilizados em suas atividades, passíveis de ressarcimento, nos
termos do artigo 16 da Lei no 11.116/05, e cuja manutenção é admitida pelo artigo 17 da Lei no
11.033/04;
- O cumprimento da obrigação acessória (apresentação dos arquivos digitais) não
pode ser determinante para o aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS não-cumulativos
vinculados à receita de exportação;
- O próprio acórdão recorrido, em linha com o entendimento do CARF, reconheceu
a possibilidade de comprovação do direito ao crédito através da apresentação da escrituração
contábil e fiscal;
- Segundo o artigo 38 da Lei no 9.784/99, o processo administrativo deve atender
ao princípio da formalidade moderada, assegurando aos contribuintes a produção de provas,
ainda que no Recurso Voluntário;
- Pelo princípio da verdade material, a decisão de não homologação do crédito
jamais poderia ter sido tomada sem que fossem exauridos os recursos disponíveis à Autoridade
para formação de sua convicção;
- Apesar de terem sido entregues os DACONs com o registro dos créditos
apropriados, tais declarações foram desconsideradas;
- O saldo credor de COFINS apurado no 4o trimestre de 2007, no valor de
R$4.057.707,09, referente à aquisição no mercado interno de serviços utilizados como insumos
vinculados à receita de exportação, está registrado nas Linhas 03 e 14 da Ficha 16A e nas linhas 05
e 08 da Ficha 24 do DACON (Doc.03), demonstrado nos Balancetes (Doc.04) e no Livro Razão e
Fl. 8115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.368 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904583/2012-08
5
Apuração (Doc.05), e corroborado pelas notas fiscais de serviço (Doc.07), juntadas por
amostragem no recurso voluntário, já listadas anteriormente em sede de Manifestação de
Inconformidade (Doc.06);
- Devido ao grande volume de documentos, para comprovar a integralidade das
linhas do DACON, a prova do direito creditório foi feita por amostragem, ficando o contribuinte à
disposição da fiscalização e do CARF para apresentação de outros documentos complementares;
- Os documentos juntados, de cunho contábil e fiscal, comprovam a liquidez e
certeza dos créditos apropriados;
- Caso se entenda que esses elementos não são suficientes para demonstrar a
liquidez e certeza do crédito apropriado, a Recorrente pede a baixa dos autos em diligência, para
que seja feita vistoria “in loco”, esclarecendo a participação de cada item glosado nas atividades
da empresa à luz do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.221.170/PR.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
O acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de inconformidade sob o
fundamento de que a apresentação dos arquivos digitais previstos na IN SRF no 86/2001 faria
prova do direito creditório e, na sua ausência, o contribuinte poderia ter apresentado os
documentos integrantes da escrituração contábil e fiscal. No entanto, a empresa não demonstrou
a ocorrência de nenhuma das situações elencadas no artigo 16 do Decreto no 70.235/72,
limitando-se a afirmar de forma genérica que produziria as provas em momento posterior.
A contribuinte instruiu o recurso com os seguintes documentos (fls. 147/8073)
relativos ao 4o trimestre de 2007: DACON; Balancete; Livro Razão e Apuração; Listagem de Notas
Fiscais; Notas Fiscais de Serviço e DCTF.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a despeito da literalidade artigo
16 do Decreto no 70.235/72, vem admitindo, com base nos princípios do formalismo moderado,
da instrumentalidade das formas e da verdade material, a juntada de provas em sede de Recurso
Voluntário, especialmente quando se trata de Despacho Decisório eletrônico, quando, muitas
vezes, os esclarecimentos acerca da dilação probatória tida por necessária surge tão somente em
sede de julgamento de primeira instância administrativa.
Fl. 8116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.368 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904583/2012-08
6
Oportuno citar os seguintes precedentes deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Fato gerador: 31/07/2002
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA
VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se
assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados
aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da
ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário, além
de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão
consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a
análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que
possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento
colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a
regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza,
liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela decorrentes.”
(CARF, Processo no 13851.900237/2006-17, Recurso Voluntário, Acórdão no 1201-
005.229 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 18
de outubro de 2021)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano-calendário: 2003
PRECLUSÃO. NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO
APRESENTAÇÃO.
APÓS
IMPUGNAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para
efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à
impugnação do contribuinte, não impedindo, porém, que o julgador conheça e
analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos
princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos,
Fl. 8117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.368 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904583/2012-08
7
sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de primeira
instância e contemplada pelo Acórdão recorrido.”
(CARF, Processo no 10880.928419/2010-01, Recurso Voluntário, Acórdão no
1401-002.163 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão
de 23 de fevereiro de 2018)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
PROVAS. VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO EM SEDE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força
do princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas
trazidos aos autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de
primeira instância.”
(CARF, Processo no 10850.900352/2012-51, Recurso Voluntário, Acórdão no 1002-
000.832 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, Sessão de 8 de
outubro de 2019)
Referido entendimento também encontra guarida na jurisprudência da Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.”
(CARF, Processo no 14098.000308/2009-74, Recurso Especial do Contribuinte,
Acórdão no 9101-002.781 – CSRF / 1a Turma, Sessão de 06 de abril de 2017)
Sendo assim, entendo que os documentos probatórios apresentados pela
Recorrente juntamente com o seu Recurso Voluntário podem e devem ser conhecidos.
Ocorre que como os referidos documentos - em tese, capazes de comprovar a
existência, certeza e liquidez do direito creditório pleiteado - não foram apreciados
anteriormente, não tendo sido analisado o mérito do direito creditório postulado pelo acórdão
recorrido e tampouco pelo despacho decisório e, considerando a necessária apuração da verdade
material, reputo necessária a CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA, para que a Autoridade de
origem efetue a análise do direito creditório, a partir dos documentos apresentados aos autos,
Fl. 8118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.368 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.904583/2012-08
8
podendo intimar a Recorrente para a apresentação de demais documentos que entenda
necessários, e elabore relatório conclusivo acerca do direito creditório postulado.
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para
determinar o retorno dos autos à unidade de origem, a fim de que seja realizada a análise do
direito creditório, a partir dos documentos apresentados aos autos, tais como Balancete; Livro
Razão e Apuração; Listagem de Notas Fiscais; Notas Fiscais de Serviço e DCTF, devendo ser
observada, ainda, no que couber, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp 1.221.170/PR, aplicando-se o conceito contemporâneo de insumos.
Após cumpridas a providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada dos
resultados da diligência, para, assim o querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, e, em
sequência, deverão os presentes autos retornar a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, para prosseguimento do julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 8119
DF CARF MF
Original